Tribunal: STF
Processo: ARE 1499868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X; e 61, §1°, II, alínea “a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cotejando detidamente os autos, reputo que as alegações do Recorrente não merecem acolhimento, devendo a r. decisão objurgada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    O Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB) está previsto na Lei n° 21.710/2015, em seu art. 12, in verbis: 



    Art. 12 - Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica - Adveb - para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica. Parágrafo único - O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. 



    A lei supracitada nasceu do PL n° 1.504/2015, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Em sua proposta original, o projeto previa a concessão aos servidores da educação básica a verba denominada “Adicional de Desempenho da Educação Básica (ADEEB)”, a qual estava condicionada aos seguintes requisitos:



    Art. 12 - Fica instituído o Adicional de Desempenho da Educação Básica - ADEEB - aos ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica previsto na Lei nº 15.293/2004, na forma que dispuser seu regulamento e nas condições seguintes:



      I - ADEEB será atribuído mensalmente aos servidores das carreiras de que trata o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento inicial do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012; 



    II - a percepção do ADEEB é condicionada à obtenção de avaliação de desempenho individual satisfatória, nos termos do regulamento; 



    III - o valor do ADEEB será ponderado conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ou outro indicador de qualidade da educação, nos termos do regulamento;



    Nota-se que o projeto de lei condicionava o adicional à avaliação de desempenho satisfatória, contudo, a lei em vigência retirou tal requisito, estabelecendo exclusivamente o tempo de serviço como condição para a aquisição da verba, desfigurando substancialmente a proposta original.



    A alteração se deu por ato exclusivo da Assembleia Legislativa, o que é vedado, tendo em vista que a matéria tratada na Lei é de iniciativa privativa do chefe do executivo, consoante dispõe os art. 66, III, b da Constituição do Estado de Minas Gerais.



    Todavia, é cediço que após a entrada em vigor da EC n° 95, de julho de 2017, o ADVEB foi consolidado pelo ordenamento jurídico, não sendo cabível portanto, falar sobre inconstitucionalidade material da lei.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente